Tribunal: TJMT
Processo: 0007418-70.2018.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007418-70.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA FERNANDES - CPF: 137.760.021-15 (APELADO), ISMAEL VIEIRA DE CRISTO CONSTANTINO - CPF: 104.397.028-28 (ADVOGADO), DIOGO CESAR FERNANDES - CPF: 004.829.111-07 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (APELANTE), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSINO PEREIRA GUIMARAES - CPF: 086.250.771-53 (TERCEIRO INTERESSADO), RONDOMAQ-MAQUINAS E VEICULOS LTDA - CNPJ: 03.843.190/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), CLOVES LUIZ GUIMARAES - CPF: 273.608.146-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JUSSARA GARCIA GUIMARAES - CPF: 208.495.671-49 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO DE SOUSA ROSA - CPF: 003.448.691-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DE EMBARGOS DE TERCEIRO – IMPROCEDÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO – FEITO NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DO ART. 85 § 8o DO CPC – DEVE SER OBSERVADO O ART. 85 § 2o DO CPC – ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CAUSA – RESP 1.850.512/SP – TEMA 1.076 DO STJ – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

1.
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

2.
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

3. Não se enquadrando o feito nas hipóteses do art. 85 § 8o do CPC,
não deve ser fixado os honorários por apreciação equitativa, sob pena de violar o disposto no Código de Processo Civil.

4
. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Leonardo Santos de Resende
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
, que julgou improcedentes os pedidos da
Ação de embargos de terceiro
, ajuizada em face de
Maria de Fátima Fernandes
,
para manter a constrição do imóvel,

e, de consequência, determinou o prosseguimento do feito executivo (Autos de no 0007118-84.2013.8.11.0003)
. Por conseguinte, condenou a parte autora, ora apelada, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), observada a regra estabelecida no art. 85 § 8o do CPC.

Irresignado, o patrono da Cooperativa embargada alega, em síntese, a impossibilidade de fixação de honorários por apreciação equitativa, nas demandas em que o valor da causa ou o proveito econômico forem elevados, hipótese que defende ser o caso dos autos.

Pondera a obrigatoriedade de observância dos percentuais previsos nos § 2o ou 3o do art. 85 do CPC, nas causas de valor elevado.

Salienta que deve ser aplicado o entendimento previsto no § 2o do
art. 85 do CPC
, devendo ser respeitado o
patamar mínimo de dez por cento e máximo de vinte por cento do valor atualizado da causa
.

Pede o provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento, id
208195190
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de ação de embargos de terceiro, ajuizada pela apelada, em face da
Cooperativa
de Crédito, Poupança e Investimento Integração do Sul de Mato Grosso, Amapá e Pará – SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA
.

O feito foi julgado
improcedente
, tendo o Juízo Singular condenado
a parte autora, ora apelada, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), observada a regra estabelecida no art. 85 § 8o do CPC.

Insurge-se o patrono apelante,
tão somente, quanto aos honorários de sucumbência fixados na sentença,
no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Defende a
impossibilidade de fixação de honorários por apreciação equitativa, nas demandas em que o valor da causa ou o proveito econômico forem elevados,
hipótese que entende ser o
caso dos autos.

Pois bem, apura-se que o objeto do recurso é verificar se, considerando a hipótese dos autos, acertada a fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa.

No que se refere à disciplina dos honorários sucumbenciais, a previsão legal de arbitramento por apreciação equitativa se restringe expressamente às causas de provimento econômico inestimável ou irrisório, bem como àquelas cujo valor é “muito baixo”.

É o que se infere do art. 85, §8o do CPC:

“Art. 85. [...] § 8o Nas causas em que for
inestimável
ou
irrisório
o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for
muito baixo
, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.”

Desta feita,
mostra-se devida
a

aplicação do § 8o do art. 85 do CPC
, com a
fixação dos honorários por

apreciação equitativa
do juiz, em
situações excepcionais,
quando,
havendo ou não condenação, estejam presentes os seguintes requisitos: 1) proveito econômico irrisório ou inestimável, ou 2) valor da causa muito baixo.

Assim, o
julgamento por equidade somente é permitido nos casos previstos em lei, como estabelece o art. 140, parágrafo único, do CPC,
in
verbis
:

“Art. 140. [...] Parágrafo único. O juiz só decidirá por equidade nos casos previstos em lei.”

Portanto,
a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, por apreciação equitativa, constitui uma regra de exceção
.

Nesse sentido, nota-se que os presentes autos não se enquadram em nenhuma das hipóteses descritas no mencionado § 8o do art. 85 do CPC.

Desse modo, não se mostra
possível a fixação dos honorários, nos moldes arbitrados,
uma vez que deixa de observar o disposto no Código de Processo Civil.

A propósito, no repetitivo, REsp no 1.850.512/SP, o Superior Tribunal de Justiça apreciou a matéria, Tema 1.076, solidificando a
tese de que
“a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito

econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC”.

Vejamos:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2o, 3°, 4°, 5°, 6o E 8o, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ.

(...)

24. Teses jurídicas firmadas: i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC
- a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii
) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

25. Recurso especial conhecido e provido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem, a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3°, 4°, 5° e 6o, do CPC, nos termos da fundamentação.

26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ
”
.

(REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022,
DJe
de 31/5/2022.)
g. n.

Não se pode esquecer que a justa remuneração do advogado é corolário de sua indispensabilidade à administração da Justiça, conforme estabelece o artigo 133 da Constituição Federal.

Desse modo, a verba honorária deve respeitar a atividade desenvolvida pelo advogado, sem elevá-la a patamares estratosféricos e nem a baratear com aviltamento da profissão, devendo ser fixada de modo que represente adequada e justa remuneração ao trabalho profissional.

Nesse sentido:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS DE TERCEIRO – PRIMEIRO RECURSO – JUSTIÇA GRATUITA – BENEFÍCIO DEFERIDO – PENHORA DE FRAÇÃO DE IMÓVEL – ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS DEVEDORES – PRELIMINAR ACOLHIDA – SEGUNDO RECURSO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE – VEDAÇÃO – ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CAUSA – RESP 1.850.512/SP – TEMA 1.076 DO STJ – RECURSOS PROVIDOS.

Faz jus à justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.

O devedor na Execução originária não possui legitimidade passiva para figurar nos Embargos de Terceiro se o bem penhorado não foi indicado por ele.

É vedado o arbitramento dos honorários advocatícios por apreciação equitativa em causas de valor elevado (tese firmada pelo STJ no julgamento do Tema 1.076 dos Recursos repetitivos)
”
.

(N.U 1000951-65.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024,
publicado
no
DJE
01/03/2024)

Pelo exposto,
dou provimento
ao apelo, para
fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024